Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-94.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não caracterização – Pedido de baixa do gravame formulado pelos autores, e desatendido pela financeira – Prejudicial afastada.

ARRENDAMENTO MERCANTIAL (LEASING) – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais – Anterior demanda revisional do contrato que teve trâmite entre as partes e transitou em julgado no ano de

Ementa:
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não caracterização – Pedido de baixa do gravame formulado pelos autores, e desatendido pela financeira – Prejudicial afastada.

ARRENDAMENTO MERCANTIAL (LEASING) – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais – Anterior demanda revisional do contrato que teve trâmite entre as partes e transitou em julgado no ano de 2007, declarando-se quitado o débito pelos arrendatários – Banco-réu que não deu baixa na alienação nem entregou o DUT – Necessidade – Imposição de multa astreinte – Possibilidade – Questão preclusa, eis que objeto de Agravo de Instrumento já julgado – Dano moral que também restou caracterizado – Negligência quanto à regularização da situação do veículo, que permaneceu com o gravame vários anos após a quitação do financiamento – Autores que sofreram alteração de seu estado psíquico em razão da impossibilidade de dispor livremente da coisa – Indenização devida – Valor fixado em R$ 8.800,00 – Quantia equânime, que atende ao fim de reparação dos acionantes e ao caráter pedagógico ao causador do dano, instituição financeira de grande porte – Recurso improvido, sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000477-
94.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são apelados CENTRO DE FORMAÇÃO
DE CONDUTORES FELIPE LTDA e MARIA APARECIDA SCAVASSA FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-94.2015.8.26.0320 -Voto no 2520
2
31a CÂMARA
VOTO N°: 2520
APELAÇÃO N°: 1000477-94.2015.8.26.0320
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADOS: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FELIPE LTDA E
OUTRO
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LIMEIRA
JUIZ PROLATOR: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR Não
caracterização Pedido de baixa do gravame formulado
pelos
autores,
e
desatendido
pela
financeira

Prejudicial afastada.
ARRENDAMENTO MERCANTIAL (LEASING)
Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e
materiais Anterior demanda revisional do contrato que
teve trâmite entre as partes e transitou em julgado no
ano de 2007, declarando-se quitado o débito pelos
arrendatários
Banco-réu que não deu baixa na
alienação nem entregou o DUT
Necessidade

Imposição de multa astreinte Possibilidade Questão
preclusa, eis que objeto de Agravo de Instrumento já
julgado Dano moral que também restou caracterizado
Negligência quanto à regularização da situação do
veículo, que permaneceu com o gravame vários anos
após a quitação do financiamento
Autores que
sofreram alteração de seu estado psíquico em razão da
impossibilidade de dispor livremente da coisa

Indenização devida
Valor fixado em R$ 8.800,00

Quantia equânime, que atende ao fim de reparação dos
acionantes e ao caráter pedagógico ao causador do
dano, instituição financeira de grande porte Recurso
improvido, sentença mantida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, junto aos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-94.2015.8.26.0320 -Voto no 2520
3
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais que lhes
move CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FELIPE LTDA E OUTRO, e
julgada parcialmente procedente, consoante a r. sentença de fls. 239/245, cujo
relatório adoto.
Alega a apelante, em seu reclamo, que momento algum dos
autos os autores demonstraram robustamente que realizaram o envio de todos os
documentos necessários para a baixa do gravame, salientando que a financeira
dispõe de procedimento próprio para tanto, de modo que não possuem interesse
de agir. Argumenta que os danos morais não resultaram demonstrados, tratando-
se de mero aborrecimento. Aduz que a obrigação de fazer imposta ao Banco
para baixar o gravame existente sobre o veículo encontra-se devidamente
cumprida, de modo que não há que se falar em arbitramento de multa, quanto
mais em valores exorbitantes como os impostos. Por tais motivos, pugna pelo
provimento do reclamo, para o fim de julgar-se improcedente a lide ou,
subsidiariamente, minorarem-se os valores da condenação (fls. 253/270).
Recurso regularmente processado, preparado, e respondido
às fls. 285/291.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais e materiais decorrente de ausência de baixa de gravame e
transferência de veículo oriundo de contrato de arrendamento mercantil celebrado
entre os autores e a financeira-ré.
A preliminar de falta de interesse de agir por ausência de
pedido administrativo não merece vingar, uma vez que os apelados
demonstraram haver requerido a baixa do gravame e a transferência do bem
tanto nos autos da ação revisional que tramitou entre as partes quanto
diretamente à financeira, sem que obtivessem qualquer retorno produtivo (fls.
105/114).
Superada essa questão, depreende-se dos autos que as
partes firmaram contrato de arrendamento mercantil (leasing) para aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-94.2015.8.26.0320 -Voto no 2520
4
veículo automotor da marca Ford, alegando os autores que em razão do aumento
inesperado do dólar (indexador das parcelas) propuseram em 2001 ação
revisional com consignação em pagamento, tendo sido declarada judicialmente a
quitação do contrato, porém não foi determinada a transferência do bem para os
autores por tal pedido não ter feito parte da inicial, embora trata-se de obrigação
acessória.
Sustentaram
que
tentaram
resolver
o
impasse
extrajudicialmente, sem sucesso, e que 07 anos após o trânsito em julgado da
sentença que declarou a quitação do contrato, receberam uma carta de cobrança
com uma proposta da ré para quitação do contrato de arrendamento mercantil, no
valor de R$ 1.549,89. Diante de tal fato, foi realizada consulta ao Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo, onde foi constatado que o veículo ainda se
encontrava em nome da requerida, e teria sido objeto de comunicação de venda
a terceiro em 2013.
Pois bem.
Restou incontroversa nos autos a quitação do contrato, bem
como a impossibilidade de transferência do veículo para os autores, porquanto
pendente gravame incidente sobre o bem. O bem inclusive chegou a ser objeto
de comunicação de venda para terceiro estranho à relação contratual.
Ora, cumpria ao banco réu a regularização da documentação
do automóvel, mas este se manteve inerte por mais de 07 anos, deixando,
injustificadamente, de entregar ao adquirente o documento de quitação do veículo
e de providenciar a baixa do gravame e da restrição, o que não se pode admitir.
Assim, diante da negligência do réu quanto à regularização
da situação do veículo, correta a imposição de indenização por danos morais, os
quais restaram devidamente evidenciados.
Não se pode negar que os transtornos experimentados pelos
autores extravasaram os limites de meros dissabores, pois, embora tenham
quitado a dívida, ficaram impossibilitados de dispor livremente de seu automóvel,
ante a demora do credor fiduciário em dar cumprimento às suas obrigações
legais; ademais, são óbvios os aborrecimentos decorrentes da necessidade de
propositura de ação para a solução do problema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-94.2015.8.26.0320 -Voto no 2520
5
Tal conduta desidiosa fere a dignidade daquele que está
sendo prejudicado pela inércia, gerando frustração e desgaste psicológico,
sentimentos que traduzem a existência de verdadeiro abalo moral suscetível de
reparação.
A respeito, a conferir os julgados que seguem:
*ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
VEÍCULO.
BLOQUEIO
JUDICIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE BAIXA
DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Ficou
demonstrado nos autos que as partes se compuseram nos
autos da ação de busca e apreensão do veículo financiado
pelo autor junto ao réu, tendo o banco se responsabilizado
por comunicar ao juízo o cumprimento do acordo. 2. O cliente
vendeu o bem a terceiro, mas teve que desfazer o negócio
em razão do bloqueio, cuja baixa o réu não providenciou. 3.
Configurados, portanto, os danos morais invocados pelo
autor, confirmados por depoimento da terceira (compradora)
que imaginou que o autor estivesse fazendo uma venda
ilegal. 4. Considerando-se as circunstâncias do caso, a
capacidade
econômica
das
partes
e
os
propósitos
pedagógico e reparatório da condenação, temos que o seu
montante comporta redução. 5. Recurso parcialmente
provido.”
(Ap.
1025293-79.2015.8.26.0405;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 24/03/2017)
“Alienação fiduciária. Declaratória c.c indenização por danos
morais.
Saldo
devedor
quitado
pelo
devedor
após
formalização de acordo. Veículo apreendido posteriormente
em razão da dívida já paga. Ação julgada procedente.
Indenização moral fixada em R$20.000,00. Apelação.
Alegações inconsistentes que não afastam a procedência da
ação. Desídia do réu ao deixar de providenciar a baixa do
gravame sobre o veículo, bem como de liberá-lo do bloqueio
judicial. Dano moral: ocorrência. Valor que merece redução
em obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Danos morais reduzidos para
R$10.000,00. Redução das astreintes: necessidade. Valor
fixado que supera o limite da razoabilidade. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Ap.
0196484-67.2009.8.26.0100;
Rel.
Francisco
Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 25/04/2013)
Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-94.2015.8.26.0320 -Voto no 2520
6
atender à função tríplice de reparar, punir e prevenir, guardando
proporcionalidade com o grau de culpa da infratora e com a situação retratada
nos autos; deve ser arbitrado em termos razoáveis, não se justificando valor que
possa causar enriquecimento ilícito, nem tampouco quantia que não exerça
função compensatória.
Dessa forma, tenho que a indenização de R$ 8.800,00 fixada
em Primeiro Grau se revela adequada à função reparadora e inibidora da
reiteração da conduta, considerando-se a capacidade econômica do réu, que é
instituição financeira de grande porte. Tal valor se coaduna aos parâmetros de
proporcionalidade, razoabilidade, além do que, considera a extensão do dano e a
condição econômica de ambas as partes, sem causar enriquecimento
injustificado.
Com relação à multa astreinte imposta, tenho que a questão
já se encontra preclusa, eis que a decisão que a fixou foi objeto de recurso de
Agravo de Instrumento, através do qual foi mantida a obrigação de fazer sob
pena de multa, mas reduzido o valor da penalidade (fls. 293/360).
Assim, caso o apelante tenho ultrapassado o prazo fixado
para o cumprimento da obrigação liminarmente imposta, possível a sua
incidência.
Por fim, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
§11o do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso, observada a majoração dos honorários
sucumbenciais, nos termos mencionados.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA